Tribunal: CARF
Processo: 14333.000116/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000116/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.772 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
VÍNCULO ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/1997 a 31/01/2006
VIOLAÇÃO
À
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
GFIP
EM
DESCONFORMIDADE.
Regular o lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória, a
apresentação pela contribuinte da GFIP em desconformidade com as
formalidades legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Diogo Cristian Denny (suplente
convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
procedente o lançamento tributário, materializado no Auto de Infração relativo à multa por
violação à obrigação acessória, ante a violação ao art. 32, §1o e 3o, da Lei no 8.212/91,
combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto no 3.048/99, em razão da mesma ter informado de maneira incorreta os códigos de
recolhimento das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informação à Previdência Social - GFIP, haja vista que nas obras de construção civil contratadas
por empreitada total foi informado o código de recolhimento 150, que é código de recolhimento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000116/2007-76
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000116/2007-76

parcial, quando o correto é 155. Em vista disso, os valores dos salários de contribuição não
“migraram” para as matrículas CEI, sendo acumulados no Estabelecimento Matriz, segundo
consta no Relatório Fiscal da Infração (fl. 15).
Pela infração cometida foi aplicada a multa de R$ 1.101,75 (um mil, cento e um
reais e setenta e cinco centavos), na forma prevista no art. 283, caput e § 3o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e Lei 8.212/91, art. 92 e 102.
A decisão recorrida foi assim ementada (fl. 63): “Constitui infração, apresentar a
empresa GFIP em desconformidade com as formalidades especificadas no respectivo Manual de
Orientação, na forma estabelecida no Art. 32, § 1o e 3o, da Lei no 8212/91 e alterações
posteriores”.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
- Que a Recorrente suscitou em sua Impugnação a nulidade por defeito de origem
do Auto de Infração, por ter sido constatada sua construção de forma unilateral, com exclusão da
participação da Recorrente, o que fere o princípio da ampla defesa;
- Ratifica os termos integrais da Impugnação, que alega, preliminarmente, a
nulidade do Auto de Infração, visto que as diligências, exames, comparações e verificações sobre
todos os elementos que abrangeriam a matéria envolvida foram realizadas pela Fiscalização do
INSS, sem a participação da Recorrente, contrariando o Princípio da ampla defesa;
-Que a nulidade se exacerba mais ainda, quando se verifica que os levantamentos
basearam-se em constatações parciais realizadas em GFIP, relativas ao período de 01/98 a 13/05,
com abandono dos diversos elementos constantes da escrita e dos arquivos da empresa, tais
como: Declarações de Imposto de Renda, Fichas de Registros de Empregados e outros
documentos anexados aos autos, não analisados ou considerados pela Fiscalização. Que essa
insuficiência de base de fiscalização, levantamento e aferição de valores, não impediu que os
AI’s fizessem acompanhar de abundante e confusa documentação que ostenta incompatibilidades
fundamentais, tais como DAD, RL, DSD, RDA, FLD, CORESP, VINCULOS, TDM, MPF e
TIAD;
- Que em 18/04/2006, recebera outras 06 (seis) NFLD's juntamente com 06 (seis)
AI's, referentes ao mesmo período e provavelmente com bis in idem em relação às exigências em
referencia, abreviando-se o tempo para analisar com vistas à impugnação, levando o contribuinte
a defender-se praticamente no escuro, acrescentando o cerceamento de defesa;
- Defende que a parcela do débito relativa aos fatos geradores ocorridos até o ano
base de 2000, foi atingida pelo instituto da decadência, já que transcorridos mais de 05 anos da
realização do auto lançamento pelo contribuinte. Adicionalmente, requer que seja reconhecido
estarem atingidos pela decadência todo e qualquer fato gerador relativo a 2001, em que houve
pagamento parcial do tributo, reconhecido pelas próprias NFLD's, hipótese em que o prazo
decadencial de 05 anos começa a fluir da ocorrência do fato gerador;
- Defende, também, que os lançamentos realizados por arbitramento encontram-se
nulos, pois a empresa possui contabilidade regular e somente alguns documentos seus foram
extraviados por furto de ex-funcionário, sobejando elementos suficientes para garantir uma
análise detalhada pela Fiscalização, que não deveria ter usado tal metodologia;
- Alega que é incabível a utilização, como índice de juros de mora, da taxa
SELIC, pois considera que é pacífico e firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000116/2007-76

contrário a esta utilização, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, bem
como aduz ser totalmente inconstitucional e ilegal esta utilização;
- Alega, também, que outro aspecto que caracteriza a nulidade de todas as NFLD's
é a imposição de multas excessivas em percentuais superiores aos previstos em lei, pois percebeu
que a Fiscalização impôs linearmente a multa estabelecida no art. 35, II, da Lei no 8.212/91, no
percentual de 15% (quinze por cento), o qual se aplica somente após o transcurso do prazo de 15
(quinze) dias de prazo para apresentação da impugnação. Aduz que a Fiscalização deveria ter
observado o disposto no mesmo dispositivo supramencionado, só que na letra “a”, ou seja, multa
de 12% (doze por cento) até 15 (quinze) dias do recebimento da notificação. Defende que o
AFPS igualmente procedeu em erro, em relação a poucas NFLD, ao impor multa de 30% (trinta
por cento) e não 24% (vinte e quatro por cento), com base no mesmo dispositivo legal, já
alterado pela Lei no 9.876/99. Com isso, entende que a imposição de multa deve ser cancelada;
- Ressalta que várias das NFLD's impugnadas imputam a defendente suposto
preenchimento equivocado de GFIP, com utilização de código de recolhimento errado e
consequente desconsideração dos valores pagos. Aduz que a simples ocorrência de erro material,
sem que dele decorra prejuízo ao Fisco, não pode dar guarida a cobrança de tributo e, com base
nisso, requer que sejam identificados os recolhimentos com códigos errados e abatidos os valores
apurados dos indicados como devidos;
- Salienta que foram desconsiderados pela Fiscalização e devem ser abatidos dos
valores devidos todos os recolhimentos efetivados em razão de acordos trabalhistas, pois estes
pagamentos são comprovados através dos documentos anexados aos autos. Aduz que se os
referidos empregados reclamantes trabalharam na empresa no período abrangido pelas NFLD's e
os pagamentos das contribuições foram realizados no referido lapso temporal é lógica a sua
dedução.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relatora.
Preliminarmente, sustenta a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, por terem
as diligências, exames, comparações e verificações sobre todos os elementos que abrangeriam a
matéria não terem a participação da Recorrente. Afasto essa alegação, eis que diversamente do
levantado, a Recorrente foi instada a apresentar documentos à fiscalização e, por evidente,
embora não vigore nesta fase do procedimento a fruição das garantias do contraditório e da
ampla defesa, poderia a Recorrente apresentar suas razões e a farta documentação que tem o
dever legal de guardar, não o fazendo sequer em sede de apresentação da Impugnação.
Nesse sentido, não padece de nulidade o procedimento fiscal, por supostamente
apenas se basear em constatações parciais realizadas em GFIP, relativas ao período de 01/98 a
13/05, com abandono dos diversos elementos constantes da escrita e dos arquivos da empresa.
Ora, ao contrário do que afirma a Recorrente, é conclusiva a incorreção das GFIP’s, em especial
ao se reportar ao código de recolhimento, conforme relatório fiscal de fl. 14.
Nessa linha de raciocínio, importante se proceder ao recorte de que o presente
Auto de Infração cuida de violação à obrigação “acessória” e legal da Recorrente de apresentar a
documentação fiscal ao fisco, quando requisitada a tanto, como ocorreu no presente caso.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000116/2007-76

Confira-se o Relatório Fiscal de fl. 14:
EM AÇÃO FISCAL REALIZADA NO CONTRIBUINTE, FORAM SOLICITADOS,
ATRAVÉS DO TERMO DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS
-
TIAD,
OS
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS
AOS
PROCEDIMENTOS FISCAIS. ANALISANDO AS GUIAS DE RECOLHIMENTO
DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÃO A
PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP APRESENTADAS A FISCALIZAÇÃO, FOI
CONSTATADO QUE A EMPRESA INFORMOU DE MANEIRA INCORRETA OS
CÓDIGOS DE RECOLHIMENTO DESSAS GUIAS, HAJA VISTA QUE NA OBRAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONTRATADAS POR EMPREITADA TOTAL FOI
INFORMADO CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 150 QUE E CÓDIGO DE
EMPREITADA PARCIAL, QUANDO CORRETO E 155. EM VISTA DISSO OS
VALORES DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO "MIGRARAM" PARA AS
MATRÍCULAS
CEI,
SENDO
ACUMULADOS
NO
ESTABELECIMENTO
MATRIZ., EM RAZÃO DA EMPRESA NÃO TER APRESENTADO TODAS AS
GFIP’S, ANEXO A ESTE AUTO AS INFORMAÇÕES COLETADAS NO
CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - CNIS.
Portanto, o presente lançamento não se refere ao arbitramento, impositivo, aliás,
das contribuições, em outros procedimentos administrativos, mas a ausência de cumprimento da
obrigação da Recorrente de apresentar ao fisco a totalidade da documentação solicitada, de
forma idônea.
Assim, as alegações de “mérito” da Recorrente em nada aproveitam ao presente
lançamento, ou mesmo as alegações quanto à multa moratória, pagamento de contribuições de
ações trabalhistas, arbitramento de contribuições, pelo que deixo de enfrentar tais matérias neste
voto.
Também sem razão a alegação de que teve o seu direito de defesa cerceado, já que
recebera em um mesmo dia 16 (dezesseis) NFLD's. Ora, o prazo para a defesa é prescrito pela
lei, não havendo margem de discricionariedade para sua dilação.
Quanto à alegação de decadência, importante destacar os seguintes marcos:
O presente procedimento (DEBCAD: 35.909.382-5), refere-se a intimações
requisitando documentos de dezembro de 1997 a dezembro de 2005 (fl. 10).
Portanto, não há que se falar em incidência da decadência. Tratando-se de
obrigação acessória, que impõe a exigência de multa fixa, o descumprimento da apresentação de
documentação de uma única competência atrai a multa então lançada.
Quanta as alegações de ser inaplicável a SELIC, também sem razão a Recorrente,
tratando-se de matéria pacificada no âmbito deste Conselho, nos exatos termos do verbete
sumular de no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Ante ao exposto, voto em rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.772 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14333.000116/2007-76

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital